Tribunal: TJBA
Processo: 0336867-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0336867-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMBARGADO: MARINES SILVA LUZ

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível nº 0336867-47.2013.8.05.0001, interposta na Ação Revisional ajuizada por MARINÊS SILVA LUZ, para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à (i) ausência de previsão contratual e de cobrança de comissão de permanência cumulativa com demais encargos; (ii) aplicação da Súmula 472/STJ; e (iii) fundamentação sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios, especialmente à luz do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão hostilizado analisou expressamente a Cláusula 26 do contrato, reconhecendo que, embora não utilize a expressão “comissão de permanência”, prevê encargos alternativos de mora usualmente compreendidos como tal pela jurisprudência, sendo válida sua cobrança, desde que não cumulada com juros, multa e correção monetária, conforme Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

4. A insurgência quanto à ausência de prova de cobrança não revela omissão, mas tentativa de rediscutir o enquadramento jurídico dos encargos previstos contratualmente, o que extrapola os limites dos Aclaratórios.

5. Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o
decisum
fixou expressamente o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fundamentando a escolha com base na sucumbência recíproca e na ausência de liquidez do título judicial, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

6. Os Declaratórios não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo julgado, nem à reforma do mérito por via oblíqua, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021. STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014. STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 52). STJ, Tema 1.076, Repetitivo, REsp 1.822.253/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.° 0336867-47.2013.8.05.0001, tendo como Embargante o
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, sendo Embargada
MARINES SILVA LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.